Tribunal: STF
Processo: RE 943827
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-12
Data de publicação: 2016-04-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ SUBSTITUTO. NOMEAÇÃO PROTRAÍDA EM RAZÃO DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA. REMUNERAÇÃO E EFEITOS FUNCIONAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, EXCETO PARA CASOS DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.